Tribunal: TJES
Processo: 5025428-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025428-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: CICILIA LINA CAMPOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5025428-24.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO(A):
CICILIA LINA CAMPOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CLÍNICA FRANQUEADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviços odontológicos fornecidos por clínica franqueada da marca.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há incompetência do Juizado Especial Cível ante a alegada necessidade de prova pericial complexa; (ii) saber se há ilegitimidade passiva ad causam da franqueadora; (iii) saber se ocorreu falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição material; e (iv) saber se há caracterização de danos morais indenizáveis e se o
quantum
fixado atende à razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto o feito prescinde de prova pericial complexa. O acervo probatório coligido aos autos, consubstanciado nos documentos apresentados (contrato e ficha odontológica) e nos depoimentos colhidos, revela-se plenamente hábil e suficiente para o julgamento da lide, não havendo que se falar em inépcia ou cerceamento de defesa.

4. Rejeita-se, de igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. A relação
sub judice
submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços e produtos (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). Aplica-se, à espécie, a Teoria da Aparência, visto que a clínica franqueada atua sob a chancela e o prestígio da marca franqueadora, que dela se beneficia economicamente, não possuindo a Lei de Franquias o condão de afastar a proteção assegurada ao consumidor hipervulnerável.

5. No mérito, impõe-se a manutenção do julgado. Restou incontroversa a contratação dos serviços e o respectivo pagamento do montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem que houvesse a escorreita finalização do tratamento odontológico por parte da clínica, a qual encerrou suas atividades sem apresentar solução. Cabia à recorrente demonstrar a regularidade do serviço ou a existência de excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

6. Em relação aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora suplanta a esfera do mero dissabor cotidiano. A frustração com o abandono de um tratamento de implante dentário, acompanhada de dores e de falha manifesta na resolução do problema, atenta contra a saúde bucal, a autoestima e a dignidade da recorrida, configurando dano extrapatrimonial passível de compensação. O
quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para punir a conduta ilícita e atenuar o sofrimento suportado, não comportando minoração.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)